Tribunal: STF
Processo: RE 1060701
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMARCAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    2. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.